Tribunal: STF
Processo: Rcl 82078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.106/MG. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Antônio Queiroz Monte, contra atos administrativos exarados pelo Governo do Distrito Federal por meio dos quais foi descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.106/MG.  



    2. O reclamante narra que é Oficial Reformado da Polícia Militar do Distrito Federal e que recolhe, compulsoriamente, contribuição e indenização para assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar, por força dos arts. 28, incs. II e III, e 33. §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 10.486, de 2002. Entende inconstitucionais a incidência de tais descontos, por não encontrar abrigo jurídico na Constituição da República.  



    3. Relata que, administrativamente, já requereu a sustação dos mencionados descontos obrigatórios e que referido pedido foi indeferido pela Administração da Polícia Militar do Distrito Federal, em afronta à decisão proferida por esta Corte Suprema, no julgamento da ADI nº 3.106/MG.  



    4. Pede prioridade processual, em face da sua idade avançada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para ver reconhecida a não observância e obediência à ADI apontada como paradigma.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. No caso em tela, aponta-se como decisão reclamada ato administrativo, exarado pela Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis, Núcleo de Reserva e Reforma, da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.106/MG (e-doc. 8).  



    9. Contudo, revela-se incabível a via reclamatória utilizada contra ato administrativo que supostamente teria aplicado indevidamente decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não contra ato administrativo que teria descumprido enunciado da Súmula Vinculante do STF, esbarrando, portanto, na previsão do § 3º do art. 103-A da Constituição da República:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...).



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    10. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido da inadmissibilidade de reclamação desse molde. Cito os seguintes julgados:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021; grifos nossos).  



    11. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e a Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021.  



    12. Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.  



    13. Destaco, não obstante, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação da reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 04 de novembro de 2025.    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator